Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701094-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o interesse processual, esclarecendo a utilidade do provimento judicial pleiteado, pois, em uma análise superficial das razões recursais e diante do que foi relatado, a decisão agravada não constitui óbice ao exercício das atividades, desde que autorizadas pela Administração ou pelo Juízo. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator